Tribunal: STF
Processo: RE 235100
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA:  APOSENTADORIA. Cálculo do benefício. Art. 202
 e 201, § 3º,
da Constituição. Aplicabilidade. Consolidou-se o entendimento, perante
 o Supremo
Tribunal, de que a norma do art. 202 da Constituição, que assegura o c
álculo do
benefício da aposentadoria sobre a média dos trinta e seis últimos sal
ários de
contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, não é auto-aplic
ável, por depender
de legislação integrativa que veio a ser, posteriormente, promulgada.

                Recurso extraordinário conhecido e provido.